Tribunal: TJPA
Processo: 0800380-75.2023.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800380-75.2023.8.14.0112

APELANTE: MADNA DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33 LEI Nº 11.343/06)

-PRELIMINAR

NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.
TESE REJEITADA.
TEM-SE, DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS, QUE JÁ HAVIA UMA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA INDICANDO A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DO IMÓVEL, EM RAZÃO DA GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS NO LOCAL, CONFORME SE VERIFICA NO RELATÓRIO DE MISSÃO Nº 12/2023.

NO CASO, OS POLICIAIS CIVIS JÁ ESTAVAM FAZENDO O MONITORAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ACUSADA, E, NO DIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE, DURANTE UMA DILIGÊNCIA, VERIFICARAM QUE ELA ESTAVA EM TRATATIVA COM UM HOMEM, NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA, O QUAL EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA.

DIANTE DISSO, VERIFICO QUE EQUIPE POLICIAL SE CERTIFICOU DE QUE HAVIA ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR A SUSPEITA DA EXISTÊNCIA DE UMA SITUAÇÃO QUE AUTORIZASSE O INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO,
DE MODO QUE NÃO SE VERIFICA ILEGALIDADE QUANTO À INVIOLABILIDADE DO
DOMICÍLIO
.

-MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
. IMPROVIMENTO
.
A AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS RESTOU ELUCIDADA POR MEIO DA HARMONIA ENTRE AS PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, DEMONSTRANDO QUE A APELANTE TINHA EM DEPÓSITO 17,11G DE COCAÍNA, ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE E BRANCO; 0,75G DE MACONHA, ACONDICIONADA EM SACO DE PLÁSTICO NA COR CINZA; E 111,14G DE COCAÍNA, ACONDICIONADA NO INTERIOR DE 01 (UM) POTE PLÁSTICO. ASSIM, EXISTE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA, JUNTAMENTE COM A APREENSÃO DO ENTORPECENTE, BEM COMO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, E NÃO DEMONSTRANDO QUALQUER INTERESSE EM PREJUDICAR O APELANTE, FORMAM O ARCABOUÇO DE PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06.

IMPROCEDENTE
.

NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE PERTINE À ALEGAÇÃO DE QUE A APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156,
CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26 de agosto de 2024 e término no dia 02 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MADNA DOS SANTOS DA SILVA,
por intermédio de advogado dativo, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga, que a condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narrou a
denúncia
(ID 18343870) que, 07/072023, por volta das 16h30min,
MADNA DOS SANTOS DA SILVA
, vulgo “PP” foi presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, fato corrido na residência dela localizada na Rua Brasilino Barbosa, nº 89, Bairro Bananal. Na ocasião, a acusada estava mantendo em depósito 10,2 g de substância aparentando ser “Crack”, 7,2 g de substância aparentando ser “Cocaína” e 21 sementes de “Maconha”, acondicionados em ursos de pelúcia, pertencentes a sua filha, de 04 (quatro) anos de idade.

Também foram encontrados no quarto da menor R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) colher e 01 (um) pires.

Consta que, no dia do fato, a polícia civil recebeu a informação de que a acusada estaria comercializando entorpecentes no quintal da casa em que residia com seus pais, irmã e filhos menores. Prontamente, a DPC Larissa de Oliveira Leite e o IPC Gabriel Coelho da Silva de Sena foram até local. Ao chegarem, flagraram a ré em tratativas com um homem, que não foi identificado, visto que empreendeu fuga ao avistar a viatura.

Durante a revista pessoal, foram encontrados escondidos nos seios da indiciada cerca de 5 (cinco) g de substância semelhante a cocaína, 01 (um) pote de bicarbonato de sódio e R$ 208,00 (duzentos e oito reais) em espécie. Em seguida, com a autorização dos genitores de Madna, também foi realizada busca no interior da residência, onde foram encontrados aproximadamente 10,2 gramas de substância semelhante a crack, 7,2 gramas de substância semelhante a cocaína e 21 sementes de maconha, acondicionados em ursos de pelúcia. Ademais, foram encontrados R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) colher e 01 (um) pires.

Conforme apurado, a residência da acusada já vinha sendo monitorada pelos investigadores da polícia civil, posto que haviam recebido uma denúncia de que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes. Tal informação foi confirmada através do Relatório de Investigação nº 12/2023/DPJ/PCPA, em que foi constatada uma movimentação de pessoas em tratativa com a acusada, na referida residência.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra MADNA DOS SANTOS DA SILVA, pela prática do crime tipificado o art. 33 c/c art. 40, II, ambos da lei federal nº 11.343/2006.

Em ID 18343871, recebimento da denúncia no dia 13/09/2023.

Em ID 18343877, resposta à acusação.

Em ID 18343908, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 18343915, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/12/2023;

Em ID 18343933, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/12/2023 e
sentença
, oportunidade em que o Magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 18343934), o recorrente pugnou, preliminarmente, pela nulidade da busca pessoal, por ter sido realizada sem fundadas suspeitas, e, subsidiariamente, pela absolvição por insuficiência de provas e pela desclassificação para uso.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 18581975), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 19295465), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Havendo questão preliminar, passo à sua análise.

NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

Requer a defesa
, em primeiro tópico, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que a entrada dos agentes na residência da apelante se deu sem mandado judicial e sem fundadas suspeitas, pleito ao qual hei por negar provimento.

Impende nesse momento explicitar que é cediço, conforme orienta a jurisprudência, que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e não legitima o ingresso de policiais em domicílio, se mostrando a prova ilícita.

Todavia,
tem-se, da análise das provas dos autos, que já havia uma investigação prévia indicando a existência de elementos robustos quanto à prática do crime de tráfico de drogas no interior do imóvel, em razão da grande movimentação de pessoas no local, conforme se verifica no Relatório de Missão Nº 12/2023 (ID 18343857).

No caso, os policiais civis já estavam fazendo o monitoramento da residência da acusada, e, no dia da prisão em flagrante, durante uma diligência, verificaram que ela estava em tratativa com um homem, no quintal da residência, o qual empreendeu fuga ao avistar a polícia.

Diante disso, verifico que equipe policial se certificou de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorizasse o ingresso forçado em domicílio,
de modo que não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade do
domicílio
.

Nesse sentido:

Apelação. Tráfico de drogas.
Violação de domicílio não verificada. Diligências investigativas prévias ensejaram fundadas razões para o ingresso domiciliar.
Situação de flagrante delito. Preliminar afastada. Mérito. Condenação mantida. Conjunto probatório robusto em desfavor da acusada. Ré confessa. Artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas. Causa de aumento devidamente comprovada. Manutenção. Penas bem dosadas. Substituição por restritivas de direitos mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501146-23.2020.8.26.0318 Leme, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 11/01/2024, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/01/2024) (GRIFEI)

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em face dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015). 3
. No caso, observa-se que a atuação policial observou a jurisprudência acerca do tema, uma vez que foi realizada prévia investigação e vigilâncias veladas para confirmar a denúncia anônima de que no local indicado (sítio) ocorria a prática do delito de tráfico de drogas e estaria o paciente - foragido da justiça - se ocultando.
Anote-se, ademais, que outro corréu "foi avistado em frente [ao imóvel] com as características apontadas no informe anônimo, o qual se evadiu ao divisar as viaturas policiais, bem como desatendeu à ordem de parada". Diante de tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar. 4. Recurso não provido. (RCD no HC n. 885.007/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)
(GRIFEI)

Assim, verificada a existência de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio da ré, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga Definitivo (ID.
18343908
), que declarou a apreensão de 1
7,11 g (dezessete gramas e cento e dez miligramas) de Cocaína, acondicionada em sacos plástico nas cores transparente e branco; 0,75 g (setecentos e cinquenta miligramas) de Maconha, acondicionada em saco de plástico na cor cinza; e

111,14 g (cento e onze gramas e cento e quarenta miligramas) de Cocaína, acondicionada no interior de 01 (um) pote plástico.

No que tange à
autoria,
em que pese a negativa por parte da ora apelante em juízo, entendo que restou cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados pelos Policiais Civis, que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante da acusada.

Em depoimento prestado perante o juízo,
LARISSA DE OLIVEIRA LEITE, autoridade policial, contou que a casa da acusada passou a ser monitorada, por conta do intenso fluxo de pessoas no local e de um boletim de ocorrência.
Informou que estavam monitorando a residência há 3 meses e que os investigadores Rhuan, Rosemary e Gabriel estavam produzindo o relatório de investigação.
Relatou que, no dia da prisão em flagrante da acusada, estavam realizando diligencias, quando verificaram que ela estava em tratativa com um homem no quintal residência. Disse que o homem não foi identificado, pois empreendeu fuga ao avistar a polícia. Declarou que, durante busca pessoal, encontraram cocaína, bicarbonato de sódio e dinheiro nos seios da apelante. Informou que a irmã da acusada autorizou o ingresso dos policiais na residência, onde foram encontrados mais entorpecentes, uma balança de precisão, uma colher e um pires.

Em juízo, o policial civil
RHUAN CARLOS NUNES DE OLIVEIRA
relatou participou do monitoramento da casa da acusada, porque havia uma investigação sobre a ocorrência de tráfico de drogas no local. Contou que existiam várias denúncias de que a residência da apelante era uma boca de fumo. Informou que já estavam finalizando o relatório, quando a delegada recebeu a informação de havia uma grande quantidade de drogas na casa da acusada.

A testemunha
MAGNA DOS SANTOS DA SILVA relatou, em juízo, que ninguém autorizou a entrada dos policiais na casa. Declarou que não leu o que assinou em sede policial. Disse que não estava na residência, no momento da abordagem, somente seus pais e a acusada.

Importante ressaltar que existem divergências nas versões prestadas pela testemunha
Magna
em sede policial e em Juízo, vez que, em primeiro momento, esta confirmou que autorizou a entrada dos policias na casa.

A acusada
MADNA DOS SANTOS DA SILVA
, em juízo, negou a autoria do delito.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O PREVISTO NO ART. 28, "CAPUT", DA LEI DE DROGAS. PENA MANTIDA. NÃO HÁ "BIS IN IDEM" SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SE BASEIA EM PROCESSO-CRIME DISTINTO DAQUELE GERADOR DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO PARA OS CRIMES DE NARCOTRÁFICO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
(...) Depoimentos dos policiais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. “In casu", a autoria do crime de corrupção ativa ficou bem provada diante das seguras e coerentes palavras dos agentes policiais ouvidos sob o crivo do contraditório. A negativa simplória do réu, quando interrogado em Juízo, foi refutada pelos demais elementos probatórios. (...)
(TJ-SP – APL: 00022572420138260428, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 20/08/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/09/2015).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados
, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime de tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de
maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte da apelante
, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão da apelante.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte da acusada
.
Portanto,
devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, por Madna dos Santos da Silva,
não há
como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

Da mesma forma, em que pese os argumentos da defesa quanto à desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstancial coligida nos autos, eis que restou evidente que a droga apreendida tinha como objetivo a sua mercancia.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos, as circunstâncias da apreensão, as diversas denúncias recebidas pelos agentes públicos, evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que a apelante seria exclusivamente usuária
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício.

No caso em análise, foram apreendidas diversas porções de cocaína e maconha, uma balança de precisão e dinheiro com a acusada, não prevalecendo a alegação de ser apenas usuária, tendo em vista que, os objetos encontrados, bem como, a quantidade e diversidade das drogas, denotam o tráfico de entorpecentes.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese – a de que a apelante seria mera usuária - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima de tal condição por parte da apelante e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

Logo, não há dúvidas que a apelante incidiu nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “ter em depósito” e “vender”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
02
de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024